Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABÍVEL.
1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância.
2. A qualificadora de rompimento de obstáculo subsiste quando demonstrado que o agente utilizou instrumento apto a romper lacres de segurança, corroborado por testemunhos e exame de eficiência do objeto apreendido.
3. A ausência de perícia direta nos bens subtraídos não afasta a qualificadora, quando as circunstâncias do crime e demais provas são suficientes para sua caracterização, conforme precedentes.
4. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada diante da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e da reincidência, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos (CP, art. 33, § 2o, “b”, e § 3o; STJ, Súmula 269).
5. Embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, o apelante possui antecedentes penais, o que justifica a valoração negativa da sua condição pessoal e a impossibilidade de substituição da sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e não provido.